Tribunal: TJES
Processo: 0013520-97.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013520-97.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAN GABRIEL TEODORO ALVES CALAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013520-97.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: YAN GABRIEL TEODORO ALVES CALAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2
O
, IV E V, CP. PENA-BASE. CULPABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. NÚMERO DE DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o emprego de violência excessiva, evidenciada pelo número elevado de disparos de arma de fogo, mais do que suficientes para ocasionar a morte da vítima, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Caso em que o apelante perseguiu a vítima até um bar, onde realizou os disparos de arma de fogo, que somente cessaram mediante a intervenção das pessoas que se encontravam no local, o que demonstra a existência de intenso dolo de ceifar a vida do ofendido. 2
.
Recurso con
hecido
. Negado provimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013520-97.2020.8.08.0011 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: YAN GABRIEL TEODORO ALVES CALAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por YAN GABRIEL TEODORO ALVES CALAES, objetivando a reforma da sentença de fls. 100/102, da 1
a
Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que obedecendo veredito do Conselho de Sentença, condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, §2
o
, incisos IV e V do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Consta da denúncia que por volta das 17h30min do dia 6 de junho de 2020, na Rua José Antonio Santana, Bairro Zumbi, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante e terceira pessoa teriam desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Wemerson Miranda da Silva, causando-lhe a morte.

Ao fim do procedimento bifásico aplicável ao processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, restou condenado nos termos especificados acima.

Na forma das razões de fls. 116/117, requer a reanálise da pena aplicada.

Contrarrazões ministeriais às fls. 119/121, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. n
o
4357734, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela preservação integral da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, que cinge-se à reanálise da reprimenda aplicada.

Nesse passo, constato que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, mediante a valoração negativa da operadora relativas à culpabilidade, assim fundamentada:

O acusado agiu com culpabilidade alta, já que foram efetuados vários disparos de arma de fogo contra a vítima, o que revela o alto grau de violência empregado na conduta;

Extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme compreensão no sentido de que o emprego de violência excessiva, evidenciada pelo número elevado de disparos de arma de fogo, mais do que suficientes para ocasionar a morte da vítima, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.

Nessa linha, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGADO OU DECOTE DA QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Omissis
. 4. A prática de violência excessiva contra a vítima, consubstanciada no número de disparos da arma de fogo que a atingiram - sete ferimentos por projéteis de arma de fogo -, e o fato de, estando a vitima caída ao solo (rendida), o acusado sequenciar a ação criminosa, utilizando, inclusive, duas armas, constitui fundamento apto à exasperação da pena-base pela culpabilidade por denotar maior reprovabilidade da conduta.
Omissis
. 8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido. (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, 6
a
Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 24/6/2022)

Na espécie, o apelante perseguiu a vítima até um bar, onde realizou os disparos de arma de fogo, que somente cessaram mediante a intervenção das pessoas que se encontravam no local, o que demonstra a existência de intenso dolo de ceifar a vida do ofendido.

Assim, preservo a pena no patamar aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)